Tribunal: TJSP
Processo: 1013805-23.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços – Acolhimento parcial de embargos a ela opostos – Valor devido à embargada depositado a favor dela, pouco tempo após o ajuizamento da ação e já recebido - Hipótese em que não há demonstração de prejuízo moral – Sentença mantida – Recurso improvido